Tribunal: TJDFT
Processo: 0751660-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA BENS. ITENS DE MOSTRUÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado, que teria se utilizado do mesmo fundamento jurídico para avaliar a impenhorabilidade dos bens listados pelo oficial de justiça no auto de penhora.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Conforme esclarecido no item 7 do acórdão, a penhora ocorreu na loja do SIA trecho 2, onde os itens fabricados são disponibilizados para venda ao consumidor. Dessa forma, embora o oficial de justiça não tenha descrito que todos os bens ali são dos mostruários, tratando-se de loja em que as peças fabricadas são expostas para vendas, presume-se tratar de bens de mostruário, cuja penhora não impede a continuidade das atividades desenvolvidas, já que a fábrica permanece com os equipamentos e bens necessários para a continuidade das atividades.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.